Tribunal: TJSP
Processo: 2185371-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Precatório – Município de São Paulo - Homologação de Cessão – Edital de convocação para acordo e pagamento com deságio - Crédito cedido e comunicado ao juízo da execução em tempo hábil - Pretensão de autorização para adesão ao acordo – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Reforma - Possibilidade - Presença dos requisitos legais (fumus boni iuris e

Ementa:
Agravo de instrumento – Precatório – Município de São Paulo - Homologação de Cessão – Edital de convocação para acordo e pagamento com deságio - Crédito cedido e comunicado ao juízo da execução em tempo hábil - Pretensão de autorização para adesão ao acordo – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Reforma - Possibilidade - Presença dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora) - Inteligência do art. 300, do CPC - Concessão da tutela de urgência para garantir o direito de participação no acordo ofertado – Morosidade do Poder Judiciário que não pode prejudicar a parte interessada – Decisão reformada - Recurso provido